Tribunal: TJSP
Processo: 2151617-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-10
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação indenizatória. Demanda que discute vícios construtivos em imóvel objeto de compromisso de compra e venda. Inexistência de discussão quanto à cláusula de alienação fiduciária em garantia a justificar a competência desta 34a. Câmara de Direito Privado. Matéria afeta às Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação indenizatória. Demanda que discute vícios construtivos em imóvel objeto de compromisso de compra e venda. Inexistência de discussão quanto à cláusula de alienação fiduciária em garantia a justificar a competência desta 34a. Câmara de Direito Privado. Matéria afeta às Câmaras da 1a Subseção de Direito Privado, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução 623/2013, alterado pela Resolução 813/2019, que não se confunde com as demandas que tratam da rescisão de compromisso de compra e venda (estas, de competência comum a todas as subseções de Direito Privado). Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com remessa à redistribuição.